Tribunal: TJBA
Processo: 8004570-42.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004570-42.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SANDOSTATIN. FÁRMACO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8004570-42.2016.8.05.0154, em que figura como agravante e agravado, Município de Luis Eduardo Magalhães e Ministério Público do Estado da Bahia, respectivamente. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 7